Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-86.2023.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO JUIZ DE DIREITO MILITAR - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - MATÉRIAS APRECIADAS PELA COMISSÃO DE CONCURSO, COM MANUTENÇÃO DOS GABARITOS - IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE COM BASE EM MERO PONTO DE VISTA SOBRE AS MATÉRIAS OBJETO DAS QUESTÕES SUSCITADAS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DE ERRO PATENTE E CLARIVIDENTE - AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONSTATAÇÃO DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO DIREITO DA PARTE - NÃO CLASSIFICAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME - SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000010-86.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000002-12.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/03/2023 Publicação: 06/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO JUIZ DE DIREITO MILITAR – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MATÉRIAS APRECIADAS PELA COMISSÃO DE CONCURSO, COM MANUTENÇÃO DOS GABARITOS – IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE COM BASE EM MERO PONTO DE VISTA SOBRE AS MATÉRIAS OBJETO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DE ERRO PATENTE E CLARIVIDENTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO DIREITO DA PARTE – NÃO CLASSIFICAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Miguel Leal Neto e impetrado o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em denegar a segurança, para manter a pontuação do impetrante tal como estabelecida no resultado após a divulgação do gabarito definitivo, ou seja, 5,9 (cinco vírgula nove) pontos, estando, portanto, abaixo do mínimo exigido para habilitação na prova objetiva seletiva. Comunique-se a Comissão do Concurso com urgência, para as providências de estilo. Não participou do julgamento o desembargador Rúbio Paulino Coelho, por motivo de impedimento, sendo a sessão presidida pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Miguel Leal Neto, contra ato do presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, denominado autoridade apontada como coatora, desembargador Rúbio Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, lastreado nas razões de fato e de direito a seguir expostas. O impetrante participa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, cuja prova objetiva seletiva foi realizada no dia 20/11/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O certame prevê 06 (seis) vagas para o cargo de juiz de direito substituto do Juízo Militar da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e a segunda etapa do certame tem previsão de duas provas escritas (hoje, já realizadas), de caráter eliminatório e classificatório, pelos duzentos candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos da primeira etapa, no caso de o concurso possuir até 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, conforme subitens 1.1 e 13.00, do edital. Será considerado habilitado a continuar no certame o candidato que obtiver o mínimo de 30% (trinta por cento) de acertos em cada um dos três blocos de disciplinas a que se refere o subitem 13.2 e média de 60% (sessenta por cento) de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três blocos de disciplinas. O impetrante, de acordo com o documento intitulado “Detalhes do Resultado”, divulgado em 19/12/20222, junto com o gabarito definitivo da prova objetiva, somando a pontuação de cada bloco de disciplinas, obteve nota 2,3 no primeiro bloco, ao acertar 23 de 40 questões; 2,3 no segundo bloco, ao acertar 23 de 30 questões; e mais 1,3 no terceiro bloco, ao acertar 13 de 30 questões, preenchendo o requisito de obtenção do mínimo de 30% em cada um dos três blocos de disciplinas. Entretanto o impetrante não conseguiu obter o aproveitamento previsto de 60% (sessenta por cento) da soma algébrica das notas dos três blocos de disciplina da primeira etapa, atingindo a nota de 5,9, equivalente a 59% (cinquenta e nove por cento) dos acertos. O impetrante aponta as questões 08 (oito), 13 (treze) e 48 (quarenta e oito), em que alega ser possível verificar flagrante erro material e processual e ausência de respostas corretas quanto às três questões formuladas, situação que, no seu entendimento, viola o subitem 13.2 do edital, já que a regra definida do concurso é que existe uma única resposta correta para as questões de múltipla escolha, o que, segundo alega, não ocorreu nas questões 08, 13 e 48, que têm erro visível e redação que torna as assertivas incorretas. Diz que esta situação, para ele, não foi superada mediante a interposição de recurso com requerimento de anulação dessas questões. Segundo o impetrante, há violação ao art. 33 da Resolução n. 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê, verbis: “as questões da prova objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, necessariamente, a resposta reflita a posição doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores”. Quanto à questão de número 08, segue a transcrição, ipsis litteris: Questão 08 Considere o caso hipotético a seguir. Um subtenente da Polícia Militar, militar da ativa, influenciado por promessas de melhores oportunidades de trabalho nos Estados Unidos da América, sem comunicar e sem obter licença de seus superiores, saiu do território brasileiro e passou a viver clandestinamente na cidade de Nova Iorque. Após três anos de sua saída do Brasil, o subtenente, com 46 nos de idade, ao visitar sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 família no Brasil, foi preso e conduzido à unidade militar a que prestava serviços. Sobre este caso, assinale a alternativa correta. A) Ocorreu a extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da ação penal. B) Como a deserção é ilícito permanente, o subtenente deve ser acusado de crime. C) Com a prisão, inicia-se a contagem de prazo de prescrição da prestação executória. D) Após oito dias de falta ao serviço, inicia-se a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva. A comissão do concurso definiu como correta a assertiva “A” (Ocorreu a extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da ação penal.). No entanto, segundo o impetrante: Em que pese o entendimento da nobre comissão examinadora, a doutrina de Cicero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, em uma interpretação do Código Penal Militar – CPM, entende que os critérios temporal e etário para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva devem ser cumulativos, ou seja, deve-se ter como lapso temporal o prazo de 04 (quatro) anos da data da deserção, conforme art. 125, VI, do CPM, além de idade de 45 (quarenta) anos para o militar dos quadros das praças e de 60 (sessenta) anos para os oficiais, conforme art. 132 do Códex castrense. Nas palavras de Cicero Coimbra em sua obra (Manual de Direito Penal Militar, 5ª ed., 2021), em exemplo semelhante ao da questão combatida afirma que não houve extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da ação penal, vejamos: “um soldado PM, com 46 anos de idade, comete deserção, sendo capturado em seguida à configuração do delito; nesse caso teríamos alguém que cometeu deserção com idade superior à prevista no dispositivo acima – já atingida, portanto, a prescrição etária. Em face disso, pergunta-se: ao aplicarmos a corrente doutrinária de Ronaldo Roth, já estaria extinta a punibilidade? Obviamente, a aceitação de uma resposta em sentido afirmativo implicaria em risco extremo para o desempenho dos misteres constitucionais das instituições militares, porquanto importaria em afirmar que todo aquele que desertasse com idade superior as consignadas no art. 132 do CPM não poderia sentir o peso de um processo penal contra si.” Na mesma toada, façamos a análise de cada assertiva da questão 08: Assertiva “A - Ocorreu a extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da ação penal.” Gizese, conforme exemplo trazido pela doutrina de Cícero Coimbra, a assertiva não pode ser considerada como correta, tendo vista ser cumulativo os critérios temporal e etário. Outrossim, além disso, a supracitada assertiva condiciona a extinção da punibilidade a prescrição da ação penal, o que vai de encontro com as disposições do Códex adjetivo castrense, por se tratar de praça, a previsão normativa é que se aguarde a captura ou apresentação voluntária sem a instauração de uma ação penal. Nota-se, que no exemplo da assertiva não houve início da Ação Penal, por se tratar de praça, podendo haver denúncia com sua captura ou apresentação voluntária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ex positis, com a máxima vênia a questão deveria ter sido anulada, tendo em vista que a assertiva “a”, considerado como correto pela banca examinadora, não encontra respaldo na legislação castrense, nem mesmo posição doutrinária dominante ou na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. Noutro giro, exclama-se que as demais assertivas, “b”, “c” e “d” não respondem à questão, não podendo nenhuma delas ser considerada como correta, consoante fundamentos que se passa a demonstrar: Assertiva “B - Como a deserção é ilícito permanente, o subtenente deve ser acusado pelo crime.” Excelência, sem maiores delongas, na presente assertiva não há muita discussão, pois o subtenente desertor deveria ser acusado pelo crime previsto na Lei penal castrense, não pelo fato de se tratar de crime permanente, mas sim por, em tese, pelo preenchimento dos requisitos para o oferecimento da peça pórtica da Ação penal. Assertiva “C - Com a prisão, inicia-se a contagem do prazo de prescrição da pretensão executória.” Excelência, gize-se, que a assertiva está flagrantemente errada, pois para iniciar a prescrição executória é necessário uma sentença condenatória transitada em julgado, de acordo com o previsto no art. 126 do CPM. Assertiva “D - “Após oito dias de falta ao serviço, inicia-se a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva.” A presente assertiva afirma o momento da consumação do crime de deserção como único critério para contagem da prescrição punitiva, o que merece prosperar, pois o critério temporal e etário são cumulativos. Gize-se, que vale a pena registrar, mais uma vez, que o artigo 33 da Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça determina que “as questões da prova objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, necessariamente, a resposta reflita a posição doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores”. Portanto, a hipótese de erro material é flagrante na questão n° 08, sendo que não há outro caminho senão o da anulação, em consagração aos princípios da legalidade e moralidade administrativa. Em relação à questão 13, segue a transcrição: Questão 13 Um sargento do corpo de Bombeiros Militar em serviço, na condução de viatura militar, por inobservância de dever objetivo de cuidado atropelou um civil que caminhava na via pública. A vítima chegou ao hospital com graves ferimentos e seu estado de saúde exigia realizar transfusão de sangue. Por motivos religiosos, familiares da vítima impediram a realização do procedimento e a vítima morreu. Sobre esse caso, é correto afirmar: A) O militar deve responder por crime militar de homicídio culposo de trânsito. B) O militar deve responder por crime militar de lesão corporal culposa de trânsito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 C) Os familiares da vítima que impediram a transfusão cometeram o crime comum de trânsito. D) O militar deve responder por crime comum de homicídio culposo de trânsito. O impetrante afirma que: A comissão do concurso definiu como assertiva correta a letra A (O militar deve responder por crime militar de homicídio culposo de trânsito), contudo, não se pode considerar como correta tal assertiva, pelo que se passa a demonstrar. A presente questão versa a respeito de que os familiares da vítima impediram a realização de procedimento necessário à sua sobrevivência, percebe-se que não se trata de desdobramento natural dos fatos. Trata-se de causa superveniente e relativamente independente, que fez romper o nexo causal do acidente provocado pelo militar com a morte da vítima. Destaca-se, que a doutrina de direito penal militar ao analisar casos semelhantes ao da supracitada questão possui entendimento majoritário reconhecendo que há rompimento do nexo causal, fazendo com que o autor respondesse só pela lesão corporal. A doutrina a respeito do tema é pacífica, exemplificamos nas palavras de Cícero Coimbra: “Ademais, para a imputação do resultado, é preciso que o risco gerado se concretize, seja realizado no caso em análise. Por exemplo, na hipótese um indivíduo baleado que morre em consequência de um acidente com a ambulância que fazia sua remoção para atendimento hospitalar, o risco gerado foi pelo disparo da arma de fogo, porém não foi esse risco que gerou a sua morte; portanto, a morte não pode ser imputada ao autor do disparo” Destaca-se, também, as palavras de Guilherme de Souza Nucci: “Veja-se, no entanto, o seguinte exemplo: A atira em B para matar, causando lesão leve e fazendo com que a vítima ingresse no hospital para tratamento. Nesse local, porque há um desabamento, morre soterrada. O agente responde somente por tentativa de homicídio. A hipótese é a única exceção aberta pelo art. 13, § 1.º, do Código Penal, uma vez que se trata de causa superveniente relativamente independente que por si só gerou o resultado. Nessa situação, entende o legislador que há imprevisibilidade, motivo pelo qual o nexo causal pode ser cortado” Neste sentido no que diz respeito a questão 13, a assertiva “A”, considerado como gabarito correto pela banca examinadora, não é o entendimento dominante da doutrina penal, não podendo, assim, ser mantido o gabarito divulgado pela banca, visto o flagrante erro material, tendo como único caminho para a supracitada questão a anulação. Por fim, quanto à questão n. 48, o impetrante assevera o seguinte: Há incontroversa ilegalidade decorrente de incontestável descumprimento da regra do edital e pela excepcionalidade do caso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 diante do flagrante erro, se permite o exame do presente caso pelo Poder Judiciário, como se demonstra exaustivamente no presente mandamus. A questão de nº 48 tem a seguinte redação: QUESTÃO 48 É admissível aplicação analógica do seguinte dispositivo do CPP e CPC, na Justiça Militar Estadual: A) Princípio da identidade física do juiz de direito. B) Interrogatório após o término da instrução criminal. C) Suspensão do processo, em caso de revel, citado por edital. D) Absolvição sumária. Na questão retrocitado é questionado qual o dispositivo previsto no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil tem aplicação analógica na Justiça Militar Estadual. A nobre comissão examinadora do concurso para provimento de vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a quem compete a elaboração de todas as provas, bem como gabaritos, nos termos do subitem 3.3 do edital, e que é presidida pelo impetrado, considerou como assertiva correta a letra B (Interrogatório após o término da instrução criminal), dispositivo que existe no CPP (Código de Processo Penal), no art. 400, mas não no CPC (Código de Processo Civil). Diante da inexistência de resposta objetiva para supracitada questão, pois foi indagado qual o dispositivo comum aos códigos processuais, o impetrante marcou a letra A que parecia ser a menos inadequada. Excelência, com a devida vênia, vale ressaltar que o CPC não prevê o interrogatório após o término da instrução criminal. O interrogatório após o término da instrução criminal somente possui previsão no artigo 400 do Código de Processo Penal. Incontestável, assim, o erro material flagrante na questão, não restando outra opção senão o da anulação, em consagração aos princípios da legalidade e moralidade administrativa. Diante do exposto, requereu o impetrante: - A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar que a autoridade coatora autorizasse a participação do impetrante na segunda etapa do presente concurso público para provimento de vagas para o cargo de juiz de direito substituto do juízo Militar da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, bem como das demais etapas, se classificado, enquanto não houver julgamento definitivo deste feito. - A notificação da autoridade apontada como coatora, para prestar as suas informações. - Que seja ouvido o Ministério Público. - Ao final, que sejam tornados definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida, para que, examinado o mérito, seja concedida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 definitivamente a segurança pretendida, para declarar a nulidade das questões 08 (oito), 13 (treze) e 48 (quarenta e oito) do Concurso Público, ora em curso, atribuindo ao impetrante a pontuação correspondente e consequente reclassificação de acordo com a nova nota obtida, ou, ainda, em caso de anulação de qualquer das questões suscitadas. Em decisão liminar, conforme Evento 10, deferi o efeito ativo pleiteado, por entender, na ocasião, que a demora na análise final poderia trazer prejuízos ao certame e ao próprio impetrante. O eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal, autoridade apontada como coatora, prestou suas informações de maneira absolutamente completa e satisfatória, nos termos do documento colacionado no Evento 13, expondo os fundamentos pelos quais entende que a pretensão do impetrante não merece prosperar. A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal manifestou-se no Evento 16, parecer no qual pugna pela denegação da segurança, mantendo-se o gabarito divulgado após a análise dos recursos pela banca examinadora e mantendo-se a nota final do impetrante, com a consequente não classificação para as etapas posteriores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise detida e acurada das questões postas para decisão, tendo este Relator se debruçado com extrema atenção e cuidado sobre a matéria dos autos, confesso a vossas excelências que, diferentemente do que restou decidido em sede de antecipação de tutela, o mérito do presente mandado de segurança não admite a mesma conclusão. Com efeito, vindas aos autos as informações do eminente desembargador presidente deste Tribunal e o parecer da eminente Procuradora de Justiça, aliados ao aprofundamento sobre os temas, não posso manter ou ratificar a decisão liminar adotada, que possui eficácia absolutamente precária. Em primeiro lugar, é preciso considerar que, após a publicação do gabarito preliminar, o impetrante Miguel Leal Neto obteve a média final de 57% (cinquenta e sete por cento) de acertos do total referente a` soma algébrica das notas dos 3 (três) blocos, ou seja, 5,7 (cinco vírgula sete) pontos. Iniciada a fase dos recursos contra o gabarito preliminar, conforme previsão no subitem 13.30 do edital, o impetrante apresentou a` Comissão de Concurso o recurso apenas contra o gabarito da questão 46 da prova objetiva seletiva, sendo que seu recurso não obteve provimento. Destaco, dessa forma, que o impetrante não se insurgiu, por qualquer modo, contra o gabarito oficial inerente às questões 08, 13 e 48 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da prova objetiva seletiva, que agora ele pretende ver anuladas. O impetrante não cuidou, sequer, de cumprir o edital e impugnar o gabarito em relação a tais questões via recurso à Comissão de Concurso. Julgados os recursos interpostos à Comissão de Concurso, em sessão pública de julgamento realizada no dia 16 de dezembro de 2022, conforme comunicado publicado no Diário da Justiça Militar Eletrônico – DJMe de 13/12/2022 –, foi divulgado o gabarito oficial. E o ora impetrante, candidato Miguel Leal Neto, apesar de ter insurgido somente contra o gabarito inerente à questão 46, foi beneficiado pela anulação da questão 51 e pela alteração do gabarito para a questão 70, acarretando a elevação da sua média final para 59% (cinquenta e nove por cento) de acertos do total referente a` soma algébrica das notas dos 3 (três) blocos, ou seja, 5,9 (cinco vírgula nove) pontos, ficando abaixo, portanto, do mínimo exigido para habilitação na prova objetiva seletiva. Por tal razão, seu nome não figurou na relação geral dos candidatos habilitados na prova objetiva seletiva, publicada no Diário da Justiça Militar Eletrônico – DJMe de 09/01/2023. É importante repetir que o impetrante não cuidou de impugnar, junto à Comissão de Concurso, o gabarito relativo às questões que traz à discussão neste mandamus, o que, de certa forma, aponta para a sua concordância com o gabarito preliminar em tal sentido. Ora, qual a violação a direito líquido e certo pode haver quando o impetrante, que alega a ofensa, sequer manifestou contrariedade às questões que julga serem objeto da violação. Agora, o impetrante aponta, em relação às questões 8, 13 e 48, a existência de flagrantes erros materiais, aduzindo que as respostas do gabarito não encontram amparo na legislação castrense, na doutrina e na jurisprudência dominantes, afrontando o art. 33 da Resolução n. 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça, bem como violação da regra do item “13.2.” do edital, segundo o qual “a prova objetiva seletiva terá duração máxima de 5 (cinco) horas e constará de 100 (cem) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) opções de resposta, das quais apenas uma correta, distribuídas em 3 (três) blocos de disciplinas [...]”. Prossigo, trazendo à baila os esclarecimentos da Comissão do Concurso quanto às questões impugnadas no mandado de segurança. Vejamos as questões objeto de análise, uma por uma, para melhor visualização. A questão 8 traz os seguintes enunciado e assertivas: Questão 8 Considere o caso hipotético a seguir. Um subtenente da Polícia Militar, militar da ativa, influenciado por promessas de melhores oportunidades de trabalho nos Estados Unidos da América, sem comunicar e sem obter licença de seus superiores, saiu do território brasileiro e passou a viver clandestinamente na cidade de Nova Iorque. Após três anos de sua saída do Brasil, o subtenente, com 46 anos de idade, ao visitar sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 família no Brasil, foi preso e conduzido à unidade militar a que prestava serviços. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. A) Ocorreu a extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da ação penal. B) Como a deserção é ilícito permanente, o subtenente deve ser acusado pelo crime. C) Com a prisão, inicia-se a contagem do prazo de prescrição da pretensão executória. D) Após oito dias de falta ao serviço, inicia-se a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva. Para a referida questão, é bom que se diga, foram muitos os recursos interpostos por candidatos contra o gabarito, alguns com redação e argumentos quase idênticos. Em síntese, os recursos sustentaram que: 1) a letra A estaria incorreta e a resposta correta seria letra B. A letra A estaria incorreta porque o crime de deserção é permanente e a contagem do prazo só teve início quando cessou a permanência pela captura. Por tal razão, a letra B estaria correta; 2) o crime de deserção é permanente e os critérios estabelecidos pelos artigos 125 e 132, ambos do Código Penal Militar, são cumulativos, de modo que não ocorrendo o início da contagem da prescrição não está atendido o critério do art. 125; 3) a aplicação da regra do art. 132 não poderia se dar antes do prazo estabelecido pela regra do art. 125, ambos do Código Penal Militar; 4) ao desertor, que é capturado ou se apresenta voluntariamente, aplica-se somente o critério temporal, observando a regra geral do art. 125, VI, do CPM; 5) a Banca confundiu a existência da prescrição com uma hipótese suspensiva desta, sendo que a prescrição já ocorrida somente beneficia o desertor após este ter 45 anos de idade, quando teria início o prazo de prescrição; 6) conforme a súmula 8 do TJM-MG. A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor; 7) a letra D também estaria correta, pois o início da contagem da prescrição ocorre após 08 (oito) dias de afastamento do militar; 8) o trânsfuga passou a ser desertor antes da idade prevista no art. 132 do CPM e, por isso, a letra indicada no gabarito estaria errada; 9) havendo divergência doutrinária sobre a aplicação do art. 132 do CPM e informações imprecisas no enunciado da questão, a mesma deve ser anulada; 10) a possibilidade de um militar cometer deserção após a data indicada no art. 132 do CPM traria grave risco às atividades militares, o que evidencia que a letra A está errada; 11) a ação penal somente se inicia com o recebimento da denúncia, o que não está narrado no enunciado. E considerando que a denúncia só pode ser oferecida e consequentemente recebida após a captura ou apresentação voluntária do desertor conforme a exegese do art. 457, 4, do CPPM, a resposta da letra d apresenta-se, também, uma alternativa para a questão, uma vez que fala em prescrição da pretensão punitiva, que pode ser reconhecida ainda na instrução provisória de deserção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em resposta, a Comissão Examinadora decidiu, na imperiosa fase recursal do certame, que: - O argumento elencado no item “1” de que o crime é permanente e a contagem do prazo somente se inicia com a captura, desconsidera o comando normativo do art. 132 do Código Penal Militar e não pode ser aceito. A aplicação do critério estabelecido pelo referido dispositivo legal será examinado a seguir; - Os argumentos elencados nos itens “2”, “3”, “4” e “5” podem ser respondidos conjuntamente. O Código Penal Militar estabelece dois critérios para a incidência da prescrição, a saber: a) o critério temporal, com base no disposto no art. 125 e, b) o critério etário, com base no disposto no art. 132. E, nos termos do referido estatuto, tais critérios não são cumulativos. Não há qualquer dispositivo legal que determine a cumulação dos critérios, de modo que o critério etário somente possa ser utilizado após satisfeito o critério temporal. Na doutrina há consenso sobre a regra do art. 132 do Código Penal Militar somente se aplicar ao trânsfuga, entendido como tal o militar que se encontra foragido. Nesse sentido: ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 10ª ed. Curitiba: Juruá, 2018, ps. 422-424; COIMBRA NEVES, Cícero Robson e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2021, ps. 876-880 e ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Comentado, 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 452-453. Dispõe o referido dispositivo legal: “Art. 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta”. O enunciado da questão deixa claro que o desertor, um praça da Polícia Militar, foi capturado quando já tinha idade superior a que é mencionada no referido artigo como marco para a incidência da prescrição nos casos de trânsfuga. No momento da captura, o militar já contava com 46 (quarenta e seis) anos e não é o caso de iniciar a contagem do prazo prescricional com base no artigo 125 do Código Penal Militar, pois a prescrição ocorreu quando o militar encontrava-se foragido. Vale observar que o enunciado não menciona que o militar tenha sido reincorporado. O argumento de que o art. 132 do Código Penal tem a finalidade de ser aplicado somente nos casos em que a prescrição já tenha se verificado conforme as regras do critério temporal não encontram amparo no texto da lei. O trecho do dispositivo que estabelece a prescrição etária embora decorrido o prazo da prescrição temporal não indica que a prescrição temporal somente se verifique após a incidência da prescrição temporal. A palavra embora, utilizada no dispositivo legal, significa mesmo que, apesar de que, ainda que. A conjunção concessiva não exclui a alternativa que não menciona. No contexto que ora examinamos, o comando do dispositivo legal afirma que a extinção da punibilidade no caso de trânsfuga somente ocorre pelo critério etário, mesmo que, apesar de que, ainda que pelo critério temporal se pudesse vislumbrar a ocorrência da prescrição. No caso de trânsfuga, atendidos os requisitos ou não atendidos os requisitos estabelecidos pelo critério temporal, a prescrição extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos. Também não é possível reconhecer que a prescrição possa ter incidência duas vezes no mesmo caso, como causa extintiva de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 punibilidade. Com base na prescrição, a extinção da punibilidade ocorre somente uma vez. O art. 132 do Código Penal Militar é claro ao dispor que a prescrição só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta. Nestes termos, no caso do trânsfuga, a prescrição só extingue a punibilidade pelo critério etário. Se o militar for capturado antes de satisfeito o critério etário, cessa a permanência do crime de deserção, e começa a correr o prazo para a prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 125, § 2°, alínea “c”, do Código Penal Militar. Se o militar for capturado após satisfeito os requisitos do critério etário, havendo a extinção da punibilidade, não é possível iniciar a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva. O argumento que sustenta que o desertor, que e ́ capturado ou se apresenta voluntariamente, aplica-se somente o critério temporal, observando a regra geral do art. 125, VI, do CPM parte de uma premissa equivocada. O militar que se encontra foragido é considerado trânsfuga e não desertor. Para o trânsfuga há previsão específica no art. 132 do CPM e, atendidos os seus requisitos, ocorre a extinção da punibilidade. Não é possível estabelecer um marco posterior para o início da contagem do prazo prescricional. O argumento que afirma a confusão da banca quando a ser regra do art. 132 causa suspensão da contagem do prazo de prescrição não procede, constituindo variante da argumentação que pretende ser os critérios cumulativos. Sendo os critérios alternativos, não há fundamento no argumento. A banca não fez tal confusão. Por tais razões, não é possível acolher os argumentos sustentados nos referidos itens. - O argumento para O ITEM “6”, que utiliza a súmula 8 do TJM-MG, desconsidera que a mesma trata de transgressão disciplinar de deserção e não do crime, de modo que não se aplica ao caso em exame. - O argumento do item “7” que sustenta que a letra D também estaria correta, pois o início da contagem da prescrição ocorre após 08 (oito) dias de afastamento do militar, desconsidera que o crime de deserção é permanente. Está manifestamente equivocado. - Para o item ‘8”, o argumento que sustenta que trânsfuga passou a ser desertor antes da idade prevista no art. 132 do CPM e, por isso, a letra indicada no gabarito estaria errada. O enunciado da questão deixa claro que o subtenente, com 46 anos de idade, ao visitar sua família no Brasil, foi preso e conduzido à unidade militar a que prestava serviços. A informação deixa claro que o argumento não se concilia com os dados da questão. - O argumento de que, havendo divergência doutrinária sobre a aplicação do art. 132 do CPM e informações imprecisas no enunciado da questão, a mesma deve ser anulada não merece prosperar. A divergência doutrinaria pretende suprir uma falta de atualização da lei, dando uma interpretação prejudicial ao militar e violando a disposição expressa do referido dispositivo. - O argumento da possibilidade de um militar cometer deserção após a data indicada no art. 132 do CPM trazer grave risco às atividades militares não indica que a letra A esteja errada. O argumento de que militares podem servir à instituição militar por idade superior a que é mencionada no art. 132 do Código Penal Militar não é suficiente para invalidar o seu comando normativo e anular a questão n° 08 da prova, no qual a alternativa correta se fundamenta. A necessidade prática de alterar o disposto no referido dispositivo legal não afasta o seu comando normativo. A alteração que prejudica a situação jurídica do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 trânsfuga deve ser realizada mediante lei. O argumento de que militares podem servir à instituição militar por idade superior a que é mencionada no art. 132 do Código Penal Militar e é possível desertarem após as idades nele mencionadas, de igual forma, não é suficiente para invalidar o seu comando normativo. Vale observar que o enunciado da questão não se refere a tal situação. De qualquer modo, se o praça desertar após os 45 anos, o critério etário estabelecido pelo referido art. 132 não pode ser aplicado, tendo em vista a preclusão material, sendo somente aplicável a regra do art. 125 do mesmo estatuto repressivo. - O argumento de que a ação penal somente se inicia com o recebimento da denúncia, o que não está narrado no enunciado, bem como que a denúncia só pode ser oferecida e consequentemente recebida após a captura ou apresentação voluntária do desertor conforme a exegese do art. 457, 4, do CPPM, desconsidera o comando normativo do art. 132 do CPM. Portanto, não pode ser aceito. Por tais fundamentos, nenhum argumento dos candidatos nos recursos interpostos contra a questão 8 foi acolhido, diga-se, com inteira razão pela Comissão do Concurso. Questão 13 A questão 13 traz os seguintes enunciado e assertivas: Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar em serviço, na condução de viatura militar, por inobservância de dever objetivo de cuidado atropelou um civil que caminhava na via pública. A vítima chegou ao hospital com graves ferimentos e seu estado de saúde exigia realizar transfusão de sangue. Por motivos religiosos, familiares da vítima impediram a realização do procedimento e a vítima morreu. Sobre esse caso, é correto afirmar: A) O militar deve responder por crime militar de homicídio culposo de trânsito. B) O militar deve responder por crime militar de lesão corporal culposa de trânsito. C) Os familiares da vítima que impediram a transfusão cometem o crime comum de trânsito. D) O militar deve responder por crime comum de homicídio culposo de trânsito. Da mesma forma como ocorreu com a questão 8, diversos foram os recursos interpostos por candidatos contra o gabarito da questão 13, muitos com redação e argumentação idênticas à presente. Em síntese, os recursos sustentaram que: 1) a alternativa correta é a letra B, que o militar deve responder por crime militar de lesão corporal culposa de trânsito, tendo em vista que a negativa de transfusão de sangue é causa que, por si só, produziu a morte; 2) a letra A está errada porque a conduta do militar produziu apenas lesões corporais; 3) o crime de lesão corporal não seria militar. Na fundamentação, se limita a transcrever decisão da 1ª câmara do TJM-MG, em cuja ementa consta que o Supremo Tribunal Federal já assentou que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da justiça castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar; 4) a letra A está errada porque o militar não tinha o conhecimento de que a transfusão seria negada para vítima e a sua responsabilização por homicídio culposo caracterizaria responsabilidade penal objetiva, vedada em nosso direito penal. Em resposta aos argumentos dos candidatos, a Comissão Examinadora teve a oportunidade de esclarecer e decidir, na fase recursal da etapa do certame, o seguinte: 1) A questão é resolvida com base no disposto no § 1° do art. 29 do Código Penal Militar, segundo o qual: “§ 1º A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, imputam-se, entretanto, a quem os praticou. (grifo não é do original)”. O dispositivo legal trata da concorrência de causas para a produção do resultado, no caso descrito no enunciado da questão, a morte da pessoa atropelada pelo sargento do Corpo de Bombeiros Militar. No caso descrito há duas causas concorrentes a saber: 1 - o atropelamento da vítima pela viatura militar; e 2 - a negativa de transfusão de sangue. As causas são relativamente dependentes, pois a vítima só precisou de transfusão de sangue porque foi atropelada. A causa 2 depende, para produzir o resultado morte, do desenvolvimento causal estabelecido pela causa 1. O comando normativo do § 1° do art. 29 do CPM indica que somente haverá exclusão da imputação em relação a causa 1 quando a causa 2 produzir, por si só, o resultado morte. No caso, a negativa de transfusão de sangue, por si só, não é capaz de produzir a morte da vítima. É necessário que a transfusão de sangue se junte aos efeitos do atropelamento para que a morte seja produzida. E a morte é consequência direta dos ferimentos produzidos pela causa 1. A transfusão de sangue poderia ter impedido os efeitos da causa anterior, atropelamento da vítima, por ser uma ação de salvamento. Mas, a omissão da ação de salvamento não interrompeu o desenvolvimento causal estabelecido pelo atropelamento (causa 1), cujos efeitos produziram as graves lesões que levaram à morte da vítima. O argumento utilizado nos recursos parte das premissas equivocadas de que a negativa de transfusão de sangue interrompeu a causalidade estabelecida pelo atropelamento e estabeleceu novo curso causal que, por si só, produziu o resultado. No caso narrado na questão, a negativa de transfusão se apresenta como uma concausa que não interrompe o desenvolvimento causal estabelecido pelo atropelamento e não causa a morte por si só. O enunciado da questão deixa claro que A vítima chegou ao hospital com graves ferimentos e seu estado de saúde exigia realizar transfusão de sangue. Ora, se a vítima chegou ao hospital com graves ferimentos, precisando realizar transfusão de sangue, sua morte se apresentava como desdobramento natural dos ferimentos. A morte decorreu diretamente dos ferimentos produzidos, cujo curso causal seguiu sem interrupções até a produção da morte. A negativa de transfusão é causa superveniente ao atropelamento e com ele guarda relação de dependência. A transfusão somente se apresentou necessária porque a vítima foi ferida pelo atropelamento. As duas contribuíram conjuntamente para a realização do resultado, de modo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 que afirmar que o militar deve responder por crime militar de lesão corporal culposa de trânsito está incorreto. Por tais razões, o argumento não pode ser aceito?; 2) o argumento de que a letra A está errada porque a conduta do militar produziu apenas lesões corporais, pelas mesmas razões expostas na resposta anterior, não pode ser aceito. A conduta do militar, de atropelar a vítima com um veículo automotor, produziu diretamente as graves lesões corporais que, por sua vez, produziram a morte da vítima. A conduta do militar produziu diretamente a morte da vítima; 3) o argumento não pode ser aceito. O caso mencionado na decisão transcrito é diverso do que é apresentado no enunciado da questão. De qualquer forma, em tal enunciado expressamente informa que o caso envolve “Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar em serviço, na condução de viatura militar”. Portanto, o entendimento expresso na decisão não se aplica ao caso descrito no enunciado da questão; 4) o argumento de que a letra A está errada porque o militar não tinha o conhecimento de que a transfusão seria negada para vítima e a sua responsabilização por homicídio culposo caracterizaria responsabilidade penal objetiva é manifestamente equivocado. No caso, a caracterização da culpa se fundamenta, essencialmente, na inobservância de dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor e na previsibilidade de que tal condução descuidada poderia produzir a morte de uma pessoa atropelada. No contexto de representação do sujeito em relação às circunstâncias em que se dá a inobservância de cuidado não está inserida a possibilidade da vítima ser socorrida, tomar um determinado medicamento ou mesmo receber transfusão de sangue. A previsibilidade que fundamenta a caracterização do crime culposo se limita aos desdobramentos da própria ação descuidada, não alcançando a antevisão de possíveis ações de salvamento ou de obstruções opostas às possíveis ações de salvamento. O argumento não pode ser aceito. Por tais razões, nenhum dos argumentos invocados pelos candidatos, nos recursos interpostos contra a questão 13 foi acolhido, também com inteiro acerto, pela Comissão Examinadora. A questão 48 traz os seguintes enunciado e assertivas: Questão 48 É admissível aplicação analógica do seguinte dispositivo do CPP e CPC, na Justiça Militar Estadual: A) Princípio da identidade física do juiz de direito. B) Interrogatório após o término da instrução criminal. C) Suspensão do processo, em caso de revel, citado por edital. D) Absolvição sumária. Em resposta aos argumentos que deram azo à impugnação da questão, a Comissão Examinadora esclareceu e decidiu, na fase recursal da etapa, que a resposta correta da questão (alternativa “B”) encontra-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 expressa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a teor do Habeas Corpus n. 127.900/AM (Relator Min. Dias Toffoli. Pleno. j. 03/03/2016), assim ementado: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Com relação ao princípio da identidade física do juiz de direito, a alternativa “A” encontra-se errada, pois o mesmo não se aplica à Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade, conforme se extrai dos seguintes julgados: 1) TJMMG. Apelação criminal. Processo nº 0000222-79.2016.9.13.0003 (Relator Des. Fernando Armando. Primeira Câmara. j. 05/12/2017), que restou assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – APRESENTAÇÃO TARDIA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA – IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL A QUE APELANTE FOI SUBMETIDO ATESTA QUE ELE POSSUÍA PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO E DE AUTODETERMINAR-SE SEGUNDO ESSE ENTENDIMENTO – CRIME DE DANO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – CRIME DE AMEAÇA EM FACE DO OFICIAL TEN PM ROBISVALDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – EXACERBAÇÃO DA PENA – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2) STJ. Ag no Agravo em Recurso Especial nº 515.612/SP (Relator Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. j. 13/03/2018), que restou assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR (ART. 308, CAPUT DO CPM). PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. O CPPM possui regra específica a respeito do julgamento pelos Conselhos de Justiça Militar. 2. Consoante o princípio da especialidade, não se aplica o disposto no Código de Processo Penal comum havendo regramento diverso na legislação castrense, de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do juiz. 3) STJ. Ag no Agravo em Recurso Especial nº 329.386/SP (Relator Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. j. 19/02/2019), que restou assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. OFENSA AO ART. 435 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte que possui entendimento de que não há falar em cerceamento de defesa, quando o julgador considera desnecessário o deferimento de diligências, fazendo-o, fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protelatórias. 2. Em relação à ofensa ao art. 435 do CPPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 observa-se que o acórdão recorrido decidiu a questão à luz da Constituição Federal e que o recorrente pretende, na verdade, analisar questão constitucional. Porém, o manejo do apelo especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação do texto constitucional, a teor dos arts. 102 e 105 da Constituição Federal. 3. A pretexto de violação ao art. 439 do CPPM, o recorrente pretende o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 07/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em razão do "princípio da especialidade, não se aplica o disposto no Código de Processo Penal comum havendo regramento diverso na legislação castrense, de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do juiz" (AgRg no AREsp 515.612/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2018).5. Agravo regimental não provido. No que tange à suspensão do processo, em caso de revel citado por edital, a alternativa “C” encontra-se errada, pois não se aplica à Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade, conforme se extrai da seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 217.271 AgR/RJ (Relator Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. j. 24/10/2022), assim ementada: “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam na Justiça Militar. Precedente de ambas as Turmas. 3. Agravo improvido”. A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator. Por fim, no tocante a` absolvição sumária, a alternativa “D” encontra-se errada, uma vez que não é aplicável à Justiça Militar, em razão do princípio da especialidade, conforme se extrai da seguinte decisão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Trata-se da Apelação Criminal de nº 0001030-95.2013.9.13.0001 (Relator Des. Sócrates Edgard dos Anjos. Primeira Câmara. j. 04/02/2014), que restou assim ementada: 4) APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. - É inaplicável, no âmbito da Justiça castrense, o instituto da absolvição sumária previsto na Lei n. 11.719/2008, uma vez que inexiste omissão na lei processual militar acerca do tema, bem como em razão de ter o art. 1º da referida lei expressamente atribuído as alterações ao Código de Processo Penal comum. - As partes têm o direito de produzir suas provas e sustentar suas razões, bem como também de vê-las igualmente apreciadas e valoradas pelo órgão jurisdicional, sob pena de ofensa ao contraditório. Então, contra todos os argumentos lançados em face das questões debatidas neste mandado de segurança, o órgão responsável pelas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 decisões recursais já se manifestou, e eu quero consignar que me filio à posição da Comissão do Concurso em relação às questões ora suscitadas, não podendo, por outra forma, ser modificado o gabarito, conforme a pretensão do impetrante, dada a correção do gabarito definitivo a tal respeito. Vejam que, no Edital n. 1/2022, que versa sobre o ora tratado concurso da magistratura, conforme pág. 41 e seguintes, na parte “DOS RECURSOS”, está especificado quem tem a competência para a decisão nos recursos contra o resultado da prova objetiva seletiva. No item “19.1.11”, consta que: 19.1.11 - A Comissão de Concurso, convocada especialmente para julgar os recursos, reunir-se-á em sessão pública e, por maioria de votos, decidirá pela manutenção ou pela reforma da decisão recorrida. É importante dizer, ainda, que as nulidades apontadas revelam apenas o inconformismo do candidato quanto às referidas questões, e as respostas que ele busca se baseiam apenas no seu ponto de vista sobre as matérias, mas não há, efetivamente, a indicação de erro, nem mesmo de um vício claro, patente e verificável na simples leitura. O Pleno deste egrégio Tribunal poderia até promover uma decisão a respeito da resposta de alguma questão da prova objetiva do certame, mas o erro na resposta da questão deve ser evidente e insofismável, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto abaixo colacionado: EMENTA: ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTROLE JURISDICIONAL – ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA – POSSIBILIDADE – LIMITE – VÍCIO EVIDENTE – PRECEDENTES – PREVISÃO DA MATÉRIA NO EDITAL DO CERTAME. 1. É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi. Precedentes. 2. Recurso ordinário não provido. (RMS 28.204/MG). No caso dos autos, as razões de decidir da Comissão do Concurso estão perfeitas, assentadas na legislação aplicável, na doutrina e na jurisprudência, cumprindo fielmente as disposições do Conselho Nacional de Justiça e do edital. Ante o exposto, não confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a segurança, para manter a pontuação do impetrante tal como estabelecida no resultado após a divulgação do gabarito definitivo, ou seja, 5,9 (cinco vírgula nove) pontos, estando, portanto, abaixo do mínimo exigido para habilitação na prova objetiva seletiva. Por consequência, o impetrante não foi classificado para a segunda etapa do concurso, razão pela qual as notas porventura obtidas por ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 nas provas escritas, realizadas em 11 e 12 de fevereiro de 2023, não devem ser consideradas, restando o impetrante não classificado para a segunda etapa e para as demais etapas do certame. Após o julgamento, se mantida a decisão contida neste voto, comunique-se a Comissão do Concurso com urgência, para as providências de estilo. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, que está infirmando a decisão liminar concedida, para denegar a ordem e manter o gabarito da prova divulgado pela Comissão do Concurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, denegar a ordem pleiteada. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator